Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601672-96.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
19/08/2022
Número: 0601672-96.2020.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601672-96.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601672-96.2020.6.16.0144 que, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 44
da Resolução do TSE nº 23.608/19 c/c art. 22 da LC nº 64/90, julgou improcedente os pedidos
iniciais propostos pelo Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social de Mandirituba
- PROS e o candidato Felipe Claudino Machado, em face de Luis Antonio Biscaia e outros. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo PROS - Diretório Municipal do Partido Republicano da
Ordem Social de Mandirituba e Felipe Claudino Machado em face de Luis Antonio Biscaia (Prefeito
eleito), Manoel Airton Cruz (Airton Cruz -Vice-Prefeito eleito), PSD - Diretório Municipal do Partido
Social Democrático de Mandirituba, Auto Posto Nuelle Ltda., Maria Aparecida Claudino Biscaia e
Luis Eduardo Biscaia, alegando que os investigados teriam cometido atos de abuso de poder
econômico e de captação ilícita de sufrágio, durante a campanha eleitoral, nas eleições de 2020 no
município de Mandirituba, em razão da realização de supostos showmícios nas dependências do
Posto Nuele, nos dias 08 e 14/11/2020, com distribuição massiva de bebidas alcoólicas, destacando
que os eventos foram realizados no posto de combustível de efetiva propriedade do investigado
eleito Prefeito, ainda que em nome de esposa e filho, e que o cantor que se apresentou no evento
(cantando famosas músicas sertanejas e tocando violão) sendo que em diversos momentos
proferiu brados e slogans com explícito pedido de votos. Dentre os dizeres do artista, destaca-se:
"quem é 20 aí dá um grito", "o Luís, tamo aqui por você, cara", "um brinde para o 20!", "é Luís
Antônio na cabeça" e "um grito para Mandirituba para quem quer melhoria, quem quer
continuidade aí". Aduz que o fato evidencia a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico; ref. PCE nº 0601489-28.2020.6.16.0144). RE19 RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

FELIPE CLAUDINO MACHADO (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
(EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-PREFEITO
(EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - MANDIRITUBA/PR (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
AUTO POSTO NUELE LTDA (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MANOEL AIRTON CRUZ (EMBARGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS ANTONIO BISCAIA (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA (EMBARGADA)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS EDUARDO BISCAIA (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43053
852
19/08/2022 16:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.996

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL 0601672-96.2020.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: FELIPE CLAUDINO MACHADO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
Num. 43053852 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916343282200000042025078
Número do documento: 22081916343282200000042025078

ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
EMBARGADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
MANDIRITUBA/PR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: AUTO POSTO NUELE LTDA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: MANOEL AIRTON CRUZ
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: LUIS ANTONIO BISCAIA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
EMBARGADA: MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: LUIS EDUARDO BISCAIA
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . A L E G A Ç Ã O D E
O M I S S Ã O
N O
A C Ó R D Ã O .
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
M A T É R I A
E X P R E S S A M E N T E
APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
Num. 43053852 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916343282200000042025078
Número do documento: 22081916343282200000042025078

REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II, do
Código Eleitoral).

2. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Segundos Embargos de Declaração opostos por FELIPE
CLAUDINO MACHADO e PROS – DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE MANDIRITUBA (id. 43007665) contra acórdão
n. 60.892 que, por unanimidade de votos, conheceu e rejeitou os primeiros embargos de
declaração.

Os embargantes sustentam a subsistência de omissão em relação ao critério
adotado para afastar a existência de gravidade das condutas perpetradas pelos
embargados.

Ao final, requerem o provimento dos embargos de declaração para “haja o
enfrentamento e o esclarecimento do vício do r. acórdão embargado, conforme os
fundamentos apresentados, propiciando a tutela jurisdicional devida ao caso em concreto,
em especial para fins do integral prequestionamento da matéria abordada.”

É o relatório.

Num. 43053852 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916343282200000042025078
Número do documento: 22081916343282200000042025078

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser acolhidos.

Pois bem. A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a
sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II, do Código Eleitoral e artigo 1.022 do CPC), ou ainda para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado se encontra eivado de
obscuridade.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução
do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver
de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.

Com a devida vênia, a decisão embargada não padece do vício apontado.

Os embargantes alegam que “faz-se de fundamental importância que seja
esclarecido, com base na legislação, doutrina e entendimento jurisprudencial, qual o
critério específico utilizado para não reconhecer o abuso de poder econômico”.

No que tange à alegada omissão, o acórdão foi claro ao definir que:

“(...) os fatos narrados não denotam gravidade porque não há prova do montante de
recursos despendidos, não está demonstrado o afluxo de um número expressivo de
pessoas que constitua percentual relevante do eleitorado, uma vez que as fotos não
mostram mais de uma ou duas centenas de pessoas no local, sendo que o eleitorado
do município é de aproximadamente 17.391 eleitores e foram computados 14.039
votos válidas na eleição em apreço.

Outrossim, conforme se verá a seguir, não está provada a distribuição gratuita de
bebidas e alimentação.

Ainda, apenas a título argumentativo, ressalto que o candidato recorrente, que ficou
em segundo lugar na disputa, obteve 6.256 votos, ou seja, 44,56% dos votos válidos,
já o candidato eleito, Luis Biscaia, obteve 7.783 votos, equivalente a 55,44%. Logo,
também sob esta perspectiva, a quantidade de pessoas que estava no evento não
pode ser considerada significativa para o resultado da eleição, tendo em vista que a
Num. 43053852 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916343282200000042025078
Número do documento: 22081916343282200000042025078

diferença entre o candidato eleito e o recorrente foi de 1.527 votos.

Friso que não se está afirmando que a diferença de votos nas urnas seja critério
indispensável para aferir a gravidade da conduta, mas é inegável que constituiu um
dos fatores a ser sopesado nas ações que visam à comprovação de ocorrência de
abuso de poder.

Assim, o que se tem então é que foi promovido mero show de música em posto de
gasolina, com menção aos candidatos, mas com baixa participação da população
local, o que, nos termos da jurisprudência, não é suficiente a abalar a normalidade e a
legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa.

(...)

Desse modo, tenho que os efeitos trazidos por essa ação não geraram danos capazes
de interferir no pleito de modo a incidir desigualdade aos candidatos.”

Deste trecho citado, verifica-se que a decisão embargada consignou que a
conduta praticada pelos representados não configurou abuso de poder porque não se
revestiu de gravidade suficiente a ensejar a cassação dos mandatos, na medida em que
não ficaram comprovados: a) o montante de recursos despendidos; b) o afluxo de um
número expressivo de pessoas que constitua percentual relevante do eleitorado; c) a
distribuição gratuita de bebidas e alimentação; e d) a existência de danos capazes de
interferir no pleito de modo a incidir desigualdade aos candidatos.

Portanto, não há qualquer omissão a ser reconhecida.

Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43053852 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916343282200000042025078
Número do documento: 22081916343282200000042025078

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601672-96.2020.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2020
FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO, 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR, FELIPE CLAUDINO
MACHADO - Advogados dos EMBARGANTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 LUIS
ANTONIO BISCAIA PREFEITO, ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-PREFEITO -
MANOEL AIRTON CRUZ, LUIS ANTONIO BISCAIA - Advogados dos EMBARGADOS: JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286 - EMBARGADOS:
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - MANDIRITUBA/PR -
AUTO POSTO NUELE LTDA, LUIS EDUARDO BISCAIA, MARIA APARECIDA CLAUDINO
BISCAIA - Advogados dos EMBARGADOS: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
RODRIGO GAIAO - PR34930-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.08.2022.

Num. 43053852 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916343282200000042025078
Número do documento: 22081916343282200000042025078